Tribunal: TJES
Processo: 5010689-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010689-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ BITTENCOURT DANIEL
AGRAVADO: VALE S.A. e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS ATÉ A NOVA MANIFESTAÇÃO DO PERITO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A
o anuir ao encargo do juízo, o perito se compromete a fornecer uma perícia útil ao processo, ou seja, atual e precisa, para possibilitar o efetivo cumprimento do julgado. Em razão do provimento parcial do recurso da Vale S.A., oportunidade em que parcela da perícia deveria ser anulada
e refeito os cálculos
, a atualização dos créditos para valores atuais não representa um esforço excessivo para o expert, mas sim uma medida necessária.
2.
Sem razão
o agravante
quando alega que
foram aplicados indevidamente juros de mora cumulativamente com correção monetária às parcelas de contribuição devidas pelo contribuinte ao plano de benefício,
e
is que
o perito reconheceu o descabimento
e
retific
ou
os cálculos.
3.
Sem amparo a
tese de que, em razão da planilha intitulada “Evolução do Benefício Definido Vale Mais – Plano Misto de Benefício”, não se sabe se o valor nela disposto representa um crédito ou um débito para o autor. Isso porque, em suas manifestações, o perito foi claro ao indicar que o abatimento é devido em consequência da impossibilidade de se receber um benefício de suplementação previdenciária sem adimplir as devidas contribuições.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório, em fase de liquidação, homologou os cálculos do perito, reconhecendo o valor de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta dois centavos).

Irresignada, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que o Perito deve ser intimado para sanar os erros, sobretudo na medida em que (i) deixou de apurar várias parcelas vincendas; (ii) aplicou juros de mora aos valores recebidos até 11/2013, enquanto apenas houve determinação judicial de incidência de correção monetária; (iii) são devidos juros e correção somente sobre a diferença entre o valor devido e o valor pago a título de aposentadoria; (iv) fez confusão sobre qual plano de benefício era o correto a ser considerado, o que gerou obscuridade; (v) aplicou juros de mora de 196,53% sobre as contribuições não recolhidas de dezembro de 2002 a setembro de 2009; e (vi) mesmo não havendo mora por parte do autor, o laudo apurou a quantia de R$ 466.939,34 a título de juros.

Contrarrazões no ID nº 4160145 pela agravada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o sucinto relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento com os agravos de instrumento nº 5009586-11.2022.8.08.0000 e 5009514-24.2022.8.08.0000.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010689-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ BITTENCOURT DANIEL

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
AGRAVADO: VALE S.A., FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA

Advogados do(a) AGRAVADO: RODRIGO DE ALBUQUERQUE BENEVIDES MENDONCA - ES8545-A, RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A

VOTO

Trata-se de recurso de agravo sob o viés instrumental interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do cumprimento provisório, em fase de liquidação, homologou os cálculos do perito, reconhecendo o valor de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta dois centavos).

Irresignado,
o
agravante interpõe o presente agravo de instrumento ao fundamento de que o Perito deve ser intimado para sanar os erros, sobretudo
na medida em que
(i) deixou de apurar várias parcelas vincendas; (ii) aplicou juros de mora aos valores recebidos até 11/2013, enquanto apenas houve determinação judicial de incidência de correção monetária; (iii) são devidos juros e correção somente sobre a diferença entre o valor devido e o valor pago a título de aposentadoria; (iv)
fez confusão sobre qual plano de benefício era o correto a ser considerado, o que gerou obscuridade; (v) aplicou juros de mora de 196,53% sobre as contribuições não recolhidas de dezembro de 2002 a setembro de 2009; e (vi) mesmo não havendo mora por parte do autor, o laudo apurou a quantia de R$ 466.939,34 a título de juros.

Cumpre salientar que, em face da decisão homologatória dos cálculos do perito, foram interpostos três recursos de agravo de instrumento, um por parte.

Em razão disso, como consignado no relatório, os recursos serão apreciados na mesma sessão de julgamento.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento do acórdão proferido nos autos do processo n. 0021153-82.2004.8.08.0024,
em que
a Primeira Câmara Cível desta Corte reconheceu a nulidade da conversão do
“plano de complementação de aposentadoria – VALIA”
para o
VALE MAIS – plano misto de benefícios
, além de condenar as requeridas ao pagamento de dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e ao ressarcimento de eventuais prejuízos financeiros a serem apurados em liquidação de sentença.

O acórdão exequendo restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADA. 2. PREJUDICIAL DE MÉRTIO - PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO. 3. MÉRITO - COAÇÃO PARA ADERIR A OUTRO PLANO DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR SOB PENA DE DEMISSÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS - NULIDADE DO NEGÓCIO. 4. INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AMEAÇA DE DEMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO. 5. RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A regularidade formal do recurso deve ser interpretada no cotejo entre a fundamentação constante da sentença e aquela posteriormente debatida no apelo, e, havendo congruência entre ambas, este há de ser conhecido.
2. Ação em que se pretende reaver os prejuízos com migração para outro plano de suplementação de aposentadoria, bem como obter indenização por danos morais, o prazo prescricional é ditado para as ações pessoais, cujo prazo prescricional é de 10 (dez) anos. 3. A ameaça praticada pela ex-empregadora, atinente à possibilidade de o apelante ser demitido caso não aquiescesse com os termos da mudança do plano de previdência suplementar, configura a coação e enseja a nulidade do negócio. 4. A ameaça de demissão representa coação moral ofensiva a dignidade da pessoa humana, cabendo, por isso, indenização por danos morais. 5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação, 024040211534, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2012, Diário: 18/06/2012) (grifei)

Na fase de liquidação do julgado, após diversas impugnações, esclarecimentos e determinações de retificações quanto aos cálculos do Perito, o Juiz proferiu decisão homologando os cálculos nos seguintes termos:

[..] Do exposto, HOMOLOGO os cálculos realizados pelo perito às fls. 167/200 e 1.049/1051, reconhecendo um crédito em favor da parte autora, LUIZ BITTENCOURT DANIEL, de R$ 153.632,52 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos), a ser atualizado até a data do efetivo pagamento a partir de 31 de janeiro de 2021.

Feitas essas considerações,
voltando-me à irresignação externada no presente recurso
, a
nalisando o laudo pericial juntado às fls. 165-199 com as subsequentes manifestações do perito nos autos (fls. 448-450, 468-471, 526-528, 587-588, 597-627, 688-695, 854-861, 890-891, 900-901, 926-927, 975-976, 991-992 e 1.049-1.051),
entendo merecer apenas parcial provimento o recurso
. Explico.

Alega o agravante que foram aplicados indevidamente juros de mora cumulativamente com correção monetária – esta que entende devida – às parcelas de contribuição devidas pelo contribuinte ao plano de benefício.

Não procede esse argumento, uma vez que à fl. 1.050, ao responder ao item 5, o perito reconheceu o descabimento dos juros moratórios e informou a retificação dos cálculos.

Da mesma forma,
deve ser afastada a tese de que, em razão da planilha intitulada “Evolução do Benefício Definido Vale Mais – Plano Misto de Benefício”, não se sabe se o valor nela disposto representa um crédito ou um débito para o autor. Isso porque, em suas manifestações, o perito foi claro ao indicar que o abatimento é devido em consequência da impossibilidade de se receber um benefício de suplementação previdenciária sem adimplir as devidas contribuições.

Por
outro lado, entendo possível acolher a pretensão de atualização dos cálculos para alcançar as parcelas vincendas.

Deve-se lembrar que, ao anuir ao encargo do juízo, o perito se compromete a fornecer uma perícia útil ao processo, ou seja, atual e precisa, para possibilitar o efetivo cumprimento do julgado.

Diante d
o
lapso temporal desde o laudo apresentado e considerando o
acolhimento
parcial do recurso da Vale S.A., oportunidade em que concluí que parcela da perícia deveria ser anulada
e refazimento do cálculo
, a atualização
dos
créditos

para valores atuais
não representa um esforço excessivo para o
expert
, mas sim uma medida necessária
para conferir efetividade à sua atuação
.

Logo,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a atualização dos cálculos até o momento da nova manifestação do perito nos autos.

É como voto.

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.